Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709842-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ SOARES MAIA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Tendo em vista os documentos juntados nos IDs 36530697 e 41455134, retifique-se a autuação do feito para constar como recorrente ESPÓLIO DE LUIZ SOARES MAIA, representado pela inventariante Luiza Freitas Soares Maia, com fulcro nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em seguida, cumpra-se a decisão de ID no 36382675, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007